Tribunal: TJMT
Processo: 1024903-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024903-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - CPF: 033.371.781-38 (ADVOGADO), WILLIANS CARRIEL VIANA NOVELLI FILHO 02867934150 - CNPJ: 45.324.428/0001-28 (AGRAVANTE), AUTOMOTIVA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 36.694.152/0001-89 (AGRAVADO), CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA - CPF: 621.474.121-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Necessário o contraditório para esclarecimentos dos fatos, por parte da agravada, e possivelmente assegurar uma análise mais aprofundada acerca dos fatos. De modo que, apresentando o veículo defeito, não há prejuízo irreparável ao agravante, que não poderá utilizar de imediato do meio de condução e trabalho. Assim, não constatada concomitantemente a relevância da fundamentação e o prejuízo irreparável ou difícil reparação a ser acometido ao agravante, não se tem elementos a reforma da decisão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1024903-36.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: WILLIANS CARRIEL VIANA NOVELLI FILHO

AGRAVADO: AUTOMOTIVA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por WILLIANS CARRIEL VIANA NOVELLI FILHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Repetição de Indébito, Lucros Cessantes e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência no 1045208-15.2022.8.11.0041 ajuizada em face de AUTOMOTIVA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA., que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada
,
dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.

O agravante sustenta que pretende a entrega do veículo: KIA BONGO, PLACA GFE-2400, BRANCA, que foi entregue na oficina Agravada no dia 03/10/2022 para os devidos consertos, desde então permanece lá; refez seu motor em julho de 2022 na oficina Agravada, e devido à problemas que surgiram ao longo dos meses e como o ainda estava na garantia os serviços contratados, deixou seu veículo para os consertos necessários em outubro; já perfaz 60 dias que o veículo está parado na oficina Agravada, sem nenhuma posição de entrega, pois, todas as vezes que o Agravante entra em contato, recebe informações que as peças estão sendo aguardadas ou conferidas, contudo, sem previsão pra entrega do veículo; o Agravante é um microempreendedor e possui apenas um veículo, sendo esse o meio de garantir o seu sustento e de sua família, inclusive, é por meio dos serviços prestados que consegue honrar com o pagamento do financiamento do veículo; ainda, possui um contrato de prestação de serviços com uma empresa de seguros, no qual atende (docs 14 a 14.1) e recebe por serviço prestado o importante de R$ 110,00 (cento e dez reais) para corridas na cidade e no mínimo R$ 300,00 (trezentos reais) para corridas no interior; devido ao tempo que o veículo está parado na oficina Agravada, o Agravante não está conseguindo honrar com seus compromissos e atualmente está inadimplente com a parcela do financiamento do mês de novembro/22 que corresponde ao próprio veículo (doc.15 a 15.2), e passando por várias dificuldades financeiras; ressalta-se que, se continuar com seu único bem parado sem conseguir trabalhar, em breve, sofrerá sanções, como a rescisão do contrato que possui com a seguradora para qual presta serviço; por fim, requer a concessão liminar para compelir a agravada entregar o veículo: KIA BONGO, PLACA GFE-2400, BRANCA, dentro de 48H ao Agravante devidamente consertado; no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por WILLIANS CARRIEL VIANA NOVELLI FILHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Repetição de Indébito, Lucros Cessantes e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência no 1045208-15.2022.8.11.0041 ajuizada em face de AUTOMOTIVA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA., que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada
,
dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante não verifico relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Consta da decisão: “
Por outro lado, no que tange à apreciação do seu pedido de tutela de urgência, o art. 300 e parágrafos do diploma processual civil estabelece, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.” Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis. Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas, pois as indagações acerca do contrato entabulado com a requerida devem ser mais bem explanadas, de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é medida que se impõe. Ademais, tem-se que a prova inequívoca é aquela fundada em prova preexistente, não necessariamente literal ou documental; porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito. Assim, em que pese às alegações da peça vestibular, as questões levantadas pelo requerente são de natureza complexa, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento do pedido, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito, devendo, desse modo, ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria. Ressalto, por oportuno, que o exercício do regular contraditório permite que o conjunto probatório do processo seja composto de maiores elementos para valoração do caso concreto, de forma que garantir à requerida o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria. Além disso, não se justificou a plausibilidade do periculum in mora em sede de tutela antecipada, somado ao fato de que a imediata adoção das medidas necessárias à regularização dos vícios ora constatados em sede liminar configura hipótese vedada por lei, em razão do perigo de irreversibilidade do provimento, nos termos do § 3o do art. 300 do CPC, de modo que diante dessa vedação legal, prudente aguardar o deslinde do feito. Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos,
indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteada,
dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC”.

O agravante pretende a entrega do veículo que está na oficina agravada, para conserto, desde outubro de 2022. Contudo, apesar de ser seu instrumento de trabalho, verifica-se que o veículo aguarda conserto e depende de peças.

Nesse sentido, necessário o contraditório para esclarecimentos dos fatos, por parte da agravada, e possivelmente assegurar uma análise mais aprofundada acerca dos fatos. De modo que, apresentando o veículo defeito, não há prejuízo irreparável ao agravante, que não poderá utilizar de imediato do meio de condução e trabalho.

Assim, não constatada concomitantemente a relevância da fundamentação e o prejuízo irreparável ou difícil reparação a ser acometido ao agravante, não se tem elementos a reforma da decisão.

A jurisprudência:

“TUTELA PROVISÓRIA – Indeferimento do pedido. ADMISSIBILIDADE: A concessão da tutela provisória de urgência antecipada é discricionariedade do Juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, o que não ocorre. Prematura a medida para sustação dos efeitos da confissão de dívida ou da penhora do imóvel dado em garantia antes do contraditório neste caso. Decisão mantida. AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Pretensão de designação de audiência de conciliação. NÃO CONHECIMENTO: Decisão interlocutória não enquadrada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2232956-85.2022.8.26.0000; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2023; Data de Registro: 16/04/2023).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023